Tribunal: TJDFT
Processo: 0705927-50.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0705927-50.2018.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NORMA FAORO APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA, ADMIR CUNHA GADELHA D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta pela Autora, NORMA FAORO, em face da sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, na ação de indenização por perdas e danos ajuizada contra BRB – BANCO DE BRASILIA SA, ADMIR CUNHA GADELHA e FRANCISCO TEIXEIRA DE MATOS NETO, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do segundo e terceiro Réus e julgou improcedentes os pedido iniciais em face do banco Réu. Em razão da sucumbência, a Autora foi condenada ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, que serão repartidos, pro rata, entre os patronos dos Réus (1/3 para cada patrono). O Preparo do recurso foi efetuado (IDs 14269843 / 14269844). Intimados, FRANCISCO TEIXEIRA DE MATOS NETO se manteve em silêncio, ao passo que ADMIR CUNHA GADELHA e BRB – BANCO DE BRASILIA SA apresentaram contrarrazões (IDs 14269848 / 14269850). O Apelado ADMIR argui preliminar de ilegitimidade passiva. Com efeito, em observância ao princípio do contraditório e a teor do que dispõem os arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a Apelante para, querendo, se manifestar sobre a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo Apelado ADMIR CUNHA GADELHA, no prazo de 05 (cinco) dias. Por fim, retornem os autos à Secretaria da Turma para providenciar a retificação do polo passivo da demanda, pois o Réu/Apelado FRANCISCO TEIXEIRA DE MATOS NETO não consta da autuação. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 4 de março de 2020 15:36:24. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador